Tribunal: TJDFT
Processo: 0767257-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO DO CADASTRO INTERNO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso inominado. Mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar a retirada do nome do autor dos cadastros internos da ré e para fixar indenização por danos morais.
2. A embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve manifestação acerca de fundamentação expressamente suscitada relativa à impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer referente à exclusão do cadastro da autora nos sistemas internos da ré. Sustentou que na anotação no cadastro interno da requerida não há registro de qualquer débito, somente servirá para evitar novas fraudes em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é a omissão a respeito da alegada impossibilidade de baixa do nome da requerente junto ao cadastro interno da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No mérito, assiste parcial razão a embargante. Na sentença, o juízo de origem, após reconhecer a inexistência do negócio jurídico objeto dos autos, determinou "a retirada do nome do autor dos cadastros internos da Ré e do SERASA/SPC". Após oposição de embargos de declaração, destacou que "que a exclusão da restrição imposta ao nome da Autora dos cadastros internos da Ré decorre logicamente da condenação, visto que o contrato foi celebrado mediante fraude e a Autora não participou de sua formalização". Em que pese não tenha acolhido os embargos opostos, o juízo de origem deixou claro em sua fundamentação que, em relação ao cadastro interno, a obrigação consistia na exclusão da restrição indevida e não propriamente do cadastro da autora. No entanto, como o dispositivo é a parte do julgado que condensa a obrigação imposta e estabelece a coisa julgada material, é necessária a sua adequação.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar que, em relação ao cadastro interno da ré, basta a baixa das restrições referentes ao negócio jurídico fraudulento, declarado inexistente, conforme fundamentação constante dos embargos declaratórios decididos pelo juízo de origem.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.